Tribunal: TJSP
Processo: 1016258-20.2022.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: José Tadeu Picolo Zanoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
LER/DORT. Sentença de improcedência. Apelo autárquico. Honorários periciais adiantados pela autarquia. Parte autora beneficiária da isenção dos ônus sucumbenciais prevista no art. 129, da lei 8.213/91. Despesa a cargo do Estado. Temas 1044 e 889 do STJ. Impossibilidade de cobrança nos mesmos autos.

Recurso improvido.